Tribunal: TJDFT
Processo: 0760714-98.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2020-08-19

Ementa:
ADMINISTRATIVO. POSSE EM CARGO PÚBLICO DIFERENTE DAQUELE PARA O QUAL FOI SELECIONADO EM CONCURSO PÚBLICO – PRESCRIÇÃO OPERADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. De acordo com o art. 1o do Decreto no 20.910/32 “as dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem”.
2. No caso dos autos o autor narrou que logrou êxito em concurso público para o provimento de cargo de Técnico em Administração Pública (edital no 1/2004 – SGA/ADM). Como a Administração afirmou ter urgência no preenchimento de cargos juntos à Fundação Hemocentro de Brasília, o autor concordou em tomar posse no cargo Técnico em Atividade em Hemocentro, tendo sido nomeado em 10/05/2006.
3. Afirmou também que posteriormente foram nomeados alguns candidatos para o cargo de Técnico de Administração Pública,para lotação na Secretaria de Gestão Administrativa(SGA), e que se tratavam de candidatos do mesmo concurso em que o demandante fora aprovado, mas classificados em posição abaixo daquela do requerente. Assim, afirmou que a Administração agiu com desvio de finalidade ao preteri-lo no direito de nomeação no cargo para o qual tinha sido aprovado no certame em detrimentos daqueles candidatos. O autor ainda asseverou a distinção de remuneração entre o cargo no qual efetivamente tomou posse (Técnico em Atividade em Hemocentro) e aquele para o qual fora aprovado (Técnico em Administração Pública). Afirmou ter havido transposição de cargos.
4. Ainda teceu várias considerações acerca de suposto assédio moral que estaria sofrendo em seu atual local de trabalho. Nesse cenário ajuizou esta ação em que pede“destransposição” do servidor ora requerente corrigindo-se a sua respectiva nomeação para que possa ingressar de imediato na carreira para a qual foi aprovado e classificado em concurso público.Retificando a sua nomeação e posse, fazendo constar o cargo de Técnico em Administração Pública da Carreira de Administração Pública – atualmente denominada de Carreira de Políticas Públicas e Gestão Governamental,observando para todos os efeitos a classe e padrão, adequando-se as respectivas progressões funcionais e alterações de referida carreira; assim e subsequentemente, seja apurada possíveis diferenças com perdas de vencimentos e gratificações, promoções e outros adicionais”.
5. Irretocável a sentença que pronunciou a prescrição. In casu, pretende o recorrente a retificação de ato administrativo com extração das consequências financeiras correlatas. O termo inicial do prazo quinquenal para atacá-lo (ato administrativo que nomeou o autor em cargo diverso para o qual concorreu) foi a data da sua posse, qual seja, 10/05/2006. Portanto, distribuída esta ação apenas em 04/12/2019 é inafastável o reconhecimento da ocorrência da prescrição. Nesse sentido a jurisprudência maciça desta Casa, como ilustram os acórdãos no 664.258 da Primeira Turma Cível publicado no DJE em 02/04/2013 e no 618595, Sexta Turma Cível, publicado no DJE em 20/09/2012.
6. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
7. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
8. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em R$ 500,00, uma vez que, se fixados com base no valor da causa, resultaria em valor ínfimo.